Tribunal: TJPA
Processo: 0002775-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002775-69.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA QUE CONDENOU AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO RENAME.
REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1.234 DO STF NÃO SE APLICA AO CASO.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.
APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. Caso em exame

1. A 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria, não conheceu das Apelações e, de ofício, determinou a remessa do processo principal à Justiça Federal para o regular processamento e julgamento do feito, diante do reconhecimento da necessidade da União compor o polo passivo da lide, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do Juízo competente.

2. Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC). Necessidade de adequação do julgamento à tese jurídica firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral
nº 1366243/SC (Tema nº 1.234),
diante da desnecessidade de
inclusão da União no presente feito ou remessa dos autos à Justiça Federal, devendo prevalecer o entendimento anterior, mais favorável, consolidado no Tema nº 106 do STJ.

II. Questão em discussão

3.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença sob a pretensão de que seja: (i) julgado improcedente a demanda; ou (ii) para que seja delimitado no tempo o fornecimento do medicamento e para determinar a obrigação do menor se submeter a exames periódicos perante a Secretaria de Saúde Municipal para averiguar a necessidade de continuar fornecendo os medicamentos determinados.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, além de estabelecer critérios específicos para a definição de competência nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, no item VIII, modulou os efeitos dessa decisão para que sua aplicação ocorra apenas em relação às demandas ajuizadas após a publicação do Acórdão.

5.
No presente caso, a ação foi ajuizada em 27/01/2015, data anterior a publicação do Acórdão (11/10/2024) do resultado do julgado referente ao Tema nº 1.234 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a modulação dos efeitos não afeta o direito da parte autora.

6.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

7.
A responsabilidade solidária não afasta a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico, uma vez que o
Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde.

IV. Dispositivo

8. Apelações conhecidas e desprovidas.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018; STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019;

;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 ;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007009-75.2017.8.14.0026 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800218-25.2022.8.14.0077 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em à unanimidade, para adequar o julgamento ao Tema
nº
1.234 e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS e REEXAME NECESSÁRIO (processo nº
0002775-69.2015.8.14.0301
) interpostas pelo MUNICÍPIO DE BELÉM E ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo Ministério Público, ora Apelado, em favor do adolescente M.P.B.,
que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento dos medicamentos ao paciente.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, motivo porque ratifico os termos da liminar, para determinar que os Requeridos procedam ao imediato e mensal fornecimento dos medicamentos Depakote ER 500mg e Clabazam 10mg, necessários para a saúde do adolescente Murilo Pantoja Brito
, com apoio no art. 269, I, CPC, demais dispositivos legais citados, e por tudo o que consta nos autos. Ratifico a liminar antes concedida, que já foi cumprida. (Grifo nosso)

Em suas razões (fls. 166/191), o ESTADO DO PARÁ arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade entre os Entes da Federação é repartida.

No mérito, discorre acerca da assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde-SUS. Alega que o medicamento DEPAKOTE ER (Divalproato de sódio) 500mg não está na lista do RENAME e sustenta que há outros medicamentos fornecidos pelo SUS que podem substituir a medicação mencionada, tais como o valproato de sódio ou ácido valproico, carbamazepina, clonazepam, Diazepam, fenitoina, fenobarbital, amitriptilina, haloperidol, clomipramina, fluoxetina, nortriptilina e carbonato de lítio, por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do sistema, discorrendo, ainda sobre a necessidade de priorizar os medicamentos da lista do RENAME e sobre a existência de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas de epilepsia.

Defende a impossibilidade de condenação com o nome comercial do medicamento, ante a vedação do Poder Público licitar marca específica (artigo 7º, §5º da Lei 8.666/93 e artigo 3º da Lei 9787/99).

Suscita a violação ao princípio da reserva do possível, aduzindo a vinculação à possibilidade orçamentária do Ente Estatal, bem como, a violação do princípio da separação dos poderes. Insurge-se, ainda contra a aplicação de multa e alega que referida multa fora fixada com valor exorbitante que destoa dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

O MUNICÍPIO DE BELÉM, por sua vez, suscita em razões recursais (fls. 202/221), a ausência de solidariedade entre os Entes Federativos no que concerne a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos.

Aduz que a responsabilidade pela aquisição de medicamentos especiais não pertence ao Município, e sim ao Estado, e alega ainda a inexistência de dotação orçamentária para custear indefinidamente e sem estipulação de prazo à terapia determinada na sentença.

Afirma que a multa imposta é ilegal. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda ou, para delimitar no tempo o fornecimento do medicamento e para determinar a obrigação do menor se submeter a exames periódicos perante a Secretaria de Saúde Municipal para averiguar a necessidade de continuar fornecendo os medicamentos determinados.

O Apelado apresentou contrarrazões (fls. 233/237), requerendo o não provimento das Apelações interpostas e a consequente manutenção da sentença.

Ato contínuo, a 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou provimento às Apelações do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como, conheceu do Reexame Necessário para manter a sentença em seus termos.

Após, a Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça ao analisar o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Pará, determinou o retorno do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, pois, salvo melhor Juízo, o Acórdão recorrido diverge da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral nº 855.178-ED (Tema nº 793) - julgado em 23.05.2019, DJe de 16.04.2020.

A 1ª Turma de Direito Público, em novo julgamento do feito, sob a minha relatoria, não conheceu das Apelações do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como, do Reexame Necessário para
determinar a remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento do feito, diante do reconhecimento da necessidade da União compor o polo passivo da lide, mantendo-se, contudo, os efeitos da liminar deferida na origem, até nova manifestação do juízo competente.

Por sua vez, a Justiça Federal, sem suscitar conflito de competência, determinou a restituição dos presentes autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, por entender não haver interesse federal em relação ao objeto da lide (Id. 11029623).

É o relato do essencial.

VOTO

Inicialmente, necessário registrar, que a questão em análise se restringe a adequação de julgamento no que se refere-se à
desnecessidade de
inclusão da União no presente feito ou remessa dos autos à Justiça Federal, diante
tese jurídica firmada no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral
nº 1366243/SC (Tema nº 1.234).

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) julgar improcedente a demanda; ou (ii) para delimitar no tempo o fornecimento do medicamento e para determinar a obrigação do menor se submeter a exames periódicos perante a Secretaria de Saúde Municipal para averiguar a necessidade de continuar fornecendo os medicamentos determinados.

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Município e do Estado, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Município de Ananindeua em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Portanto, não existe violação ao Princípio da separação dos poderes, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigações relativas à saúde, apenas dá efetividade aos direitos constitucionais e convencionais assegurados.

Não há que se falar ainda em ofensa à Reserva do Possível, pois esta não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao Poder Público pela Constituição Federal, como o fornecimento de medicamentos e afins, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional.

Dessa forma, a Reserva do Possível não se aplica diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, quando o Poder Público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação.

Nesse sentido, a decisão cita o julgado do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO
– CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF - RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013 – Grifo nosso)

Ressalte-se que a listagem do RENAME é uma referência que tem como objetivo evitar a ação indevida de laboratórios, a comercialização de remédios desnecessários, a prescrição de fármacos não autorizados pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a utilização de remédios e tratamento experimentais, dentre outras situações que inviabilizam o Sistema Único de Saúde, impondo ao Poder Público um ônus desnecessário, diferentemente do caso em questão, onde tais fatores não se apresentam.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, ocorrido em 04/05/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência.

No presente caso, embora o referido medicamento não integre o RENAME, este é aprovado pela ANVISA e o paciente não possui condições financeiras de custear seu tratamento, sendo este o único remédio que se demonstra eficaz ao tratamento necessário.

Constata-se ainda, pelo procedimento administrativo instaurado junto à SESPA para a obtenção da mediação necessária ao menor M.P.B., que o próprio médico que acompanha o menor não permitiu a substituição do medicamento em questão por tratar-se de epilepsia de difícil controle. Portanto, todos os requisitos para a concessão do medicamento pleiteado foram atendidos.

Corroborando com o assunto, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. 1. Hipótese em que a Corte a quo anulou a sentença que havia determinado o fornecimento de medicamento ao agravante, porque não houve a realização de perícia judicial, tendo o medicamento sido prescrito por médico que acompanha o paciente. 2.
O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe DJe 4/5/2018, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, entendeu que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência
. 3. Dessa forma, não prospera a tese do acórdão recorrido de que todo medicamento pleiteado em juízo depende da realização de prévia perícia oficial, uma vez que
o STJ admite o fornecimento de medicamentos com base em laudo do médico que assiste o paciente.
4. Assim, o recurso deve ser provido, com o retorno dos autos para a instância de origem aferir a comprovação da necessidade do medicamento a partir dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no precedente repetitivo indicado acima. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ - AREsp: 1534208 RN 2019/0192917-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019 - Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS. DEVER DO ESTADO. NECESSIDADE DE FORNECER OS MEDICAMENTOS SOLICITADOS QUANDO ATESTADA A IMPRESCINDIBILIDADE NA SUA UTILIZAÇÃO, A INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E A EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO FÁRMACO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA DESPROVIDO. 1. Em consonância com os referidos dispositivos constitucionais, a Lei 8.080 /1990 determina, em seus arts. 2o. e 4º., que a saúde pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público. 2.
O Sistema Único de Saúde possui, dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7o. da Lei 8.080 /1990).
3.
Comprovado o acometimento do indivíduo, ou de um grupo, por determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, este deve ser fornecido pelo Estado de modo a atender ao princípio maior da garantia à vida e à saúde
. 4. No caso dos autos, infere-se dos documentos que instruem a inicial que a menor é portadora da patologia denominada encefalopatia crônica não evolutiva (CID 10: G80.0), motivo pelo qual necessita ser submetida ao tratamento denominado EQUOTERAPIA. 5
. A negativa de fornecimento de um medicamento ou tratamento imprescindível à criança, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano. 6. É possível o fornecimento de medicamento, até mesmo quando não incorporado ao SUS por protocolos clínicos, desde que atestada a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e a existência de registro na ANVISA do medicamento. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
(STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018 – Grifo nosso)

Registre-se ainda sobre o tema que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação conjunta dos Temas nº 6 e nº 1.234, de Repercussão Geral, homologou parcialmente acordos firmados pelos Entes Federativos estabelecendo, dentre outras questões, diversos requisitos para o fornecimento, pelo poder público, de medicamentos de alto custo.

Neste sentido é a ementa do RE 1366243/SC – Tema nº 1.234:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). (...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)". 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS. (STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

Assim, por meio do referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal, além de estabelecer critérios específicos para a definição de competência nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, no item VIII modulou os efeitos dessa decisão para que sua aplicação ocorra apenas em relação às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão, conforme segue a transcrição do item:

(...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

No caso em questão, a ação foi ajuizada em 27/01/2015, data anterior a publicação do Acórdão (11/10/2024) do resultado do julgado referente ao Tema nº 1.234 pelo STF, de modo que a modulação dos efeitos não afeta o direito da parte autora, como também não há que se falar em inclusão da União no presente feito ou remessa dos autos à Justiça Federal, devendo prevalecer o entendimento anterior, mais favorável, consolidado no Tema nº 106 do STJ.

Acerca da multa aplicada,
em caso de descumprimento da decisão judicial, é cabível a aplicação da medida coercitiva para a efetivação da tutela de urgência deferida.

No presente caso, a ausência da prestação administrativa é o que enseja a atuação do Poder Judiciário, sendo a penalidade fixada um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo àquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas,
não configurando afronta aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ficando ainda demonstrado qualquer prejuízo estrutural concreto que justifique a exclusão da pena fixada.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA E TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO COM BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão liminar determinando ao ente público o custeio de cirurgia (pancreato-duodenectomia) e tratamento fora do domicílio, sob pena de bloqueio de verbas e multa ao gestor por descumprimento injustificado da ordem judicial. 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a responsabilização solidária do Estado do Pará no fornecimento de tratamento médico, mesmo diante das regras de repartição de competências (Tema 793/STF); (ii) saber se a imposição de bloqueio de verbas públicas e a previsão de multa por ato atentatório à dignidade da justiça violam o regime de precatórios e os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição de obrigação a qualquer um deles, independentemente de repartição administrativa interna, notadamente em situações de urgência.
4. O bloqueio de verbas públicas para garantir obrigação de fazer não configura afronta ao regime de precatórios (CF, art. 100), por se tratar de medida coercitiva excepcional que visa assegurar o cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação de direito fundamental. A advertência quanto à multa ao gestor público, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC, é medida legal e proporcional, não se confundindo com astreintes
. 5. Inexistindo vício na decisão agravada e evidenciado o caráter procrastinatório do recurso, aplica-se ao agravante a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC. 6. Recurso desprovido. Multa aplicada nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800375-30.2025.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

Registra-se que,
no RE 855.178 (Tema
nº
793), o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde,
obrigação que deve ser repartida de forma solidária
, entre a União, os Estados e os Municípios, sendo, portanto, a
responsabilidade dos Entes Públicos (União, Estados-Membros e Municípios) solidária, a parte demandante pode optar por exigir o cumprimento da obrigação de UM, DE ALGUNS, ou, DE TODOS, uma vez que são solidariamente responsáveis,
em observância aos princípios da eficiência e efetividade da jurisdição, de modo que,
entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação.

No entanto, a responsabilidade solidária não afasta a possibilidade do Ente Federado, responsável pelo ônus financeiro de atendimento, promover ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico, uma vez que o
Município de Belém
possui gestão
plena em saúde pública e, por esse motivo, recebe verbas federais para investimento em saúde.

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO às APELAÇÕES
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025